Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-31.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000737-31.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDILMA NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FUNDADA EM CONTRATO JÁ EXCLUÍDO E DECLARADO NULO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por EDILMA NERI DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O contrato que fundamentou a inscrição já havia sido declarado nulo, com trânsito em julgado, em ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora, fundada em contrato anteriormente excluído e declarado nulo por decisão transitada em julgado, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a adequação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de título judicial definitivo que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 801304153, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando qualquer lastro jurídico para a cobrança dele decorrente.

Verifica-se que o contrato foi excluído em 24/09/2015, ao passo que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos ocorreu em 10/06/2016, evidenciando negativação posterior e desvinculada de obrigação válida.

Caracteriza-se ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente, o que afasta a alegação de exercício regular de direito prevista no art. 188, I, do Código Civil.

Afasta-se a ocorrência de bis in idem, pois a indenização fixada na ação anterior decorreu da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos, enquanto a presente condenação tem como fato gerador autônomo a negativação indevida.

Presume-se o dano moral in re ipsa na hipótese de inscrição indevida em cadastro restritivo, por ofensa à honra objetiva do consumidor e restrição à sua capacidade creditícia.

Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 1.500,00 por se revelar moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Preserva-se o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, inexistindo fundamento para alteração, inclusive em razão da vedação à reformatio in pejus.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, pois a conduta ilícita do réu deu causa à propositura da demanda, sendo inaplicável o princípio da causalidade em seu favor.

Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura ato ilícito a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo com fundamento em contrato previamente excluído e declarado nulo por decisão transitada em julgado.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Não há bis in idem quando a indenização por negativação indevida decorre de fato autônomo em relação a condenação anterior fundada na nulidade contratual.

Mantêm-se honorários sucumbenciais e majora-se a verba em grau recursal quando o apelante resta integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 487, I, e 931; CC, arts. 186, 188, I, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Recurso Inominado nº 0128512-56.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, j. 17.10.2019; TJBA, Apelação nº 0003721-21.2013.8.05.0088, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 23.01.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000737-31.2019.8.05.0018, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada EDILMA NERI DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02